Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708318-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI AGRAVADO: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos no. 0724754-97.2017.8.07.0001, rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em apertada síntese, a agravante sustenta a existência de excesso executivo, argumentando que a Contadoria Judicial teria aplicado juros maiores do que o fixado pelo Juízo. Diz ter elaborado os cálculos utilizando a tabela do TJDFT, ocasião em que verificou um excesso executivo de R$ 165.213,89. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 56450161). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, em um exame perfunctório dos autos, próprio desta fase recursal, não verifico o excesso executivo apontado. A executada foi condenada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA em face de CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, partes qualificadas nos autos para condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 1.800.300,54 (Um milhão, oitocentos mil e trezentos reais e cinquenta e quatro centavos), quantia essa a ser corrigida monetariamente e alvo de juros de mora desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo principal nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015”. Em grau recursal, seu recurso foi desprovido, tendo sido majorada a verba honorária para 11% do valor da condenação. Analisando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, observo que foram observados os parâmetros delineados em sentença, visto que o valor principal (R$ 1.800.300,54) foi atualizado até 21/06/2023 (data em que foi elaborada a planilha que ora se executa); o índice de correção monetária utilizado foi o INPC; os juros de mora foram de 1% ao mês, incidentes desde 01/10/2018 (data em que ocorreu a citação por hora certa); os honorários de sucumbência foram de 11% do valor da condenação, tal como determinado no título executivo, tendo, ao final, sido apurado um saldo devedor de R$ 4.324.351,44. Não vislumbro, portanto, incorreções quanto aos parâmetros aplicados. Nesses termos, não verifico, pelo menos por ora, a probabilidade do direito hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo pugnada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va